Tribunal: STF
Processo: ARE 1384422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “SERVIDORA MUNICIPAL. São Paulo. Vantagem de Ordem Pessoal (VOP). Pretensão de compelir o Município a retomar o seu pagamento, que foi cancelado sob a justificativa de pagamento indevido por erro administrativo. Situação que não se enquadrava no art. 63 da Lei Municipal nº 14.713/08, porque a servidora não sofreu exatamente redução de jornada de trabalho, tendo apenas retornado à carga horária pertinente ao seu cargo originário após deixar de exercer a função comissionada. Ato impugnado devidamente motivado. Descabido falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa ou à irredutibilidade de vencimentos. O réu exerceu seu poder-dever de autotutela e de revisar seus atos, de conformidade à Súmula nº 473 do STF. Decadência não operada, visto que o prazo de 10 anos da Lei Municipal nº 14.141/06 para a Administração anular atos eivados de vícios não foi ultrapassado. Ação julgada improcedente em 1º grau. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 87, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, LIV e LV, e 37, XV, do texto constitucional. (eDOC 103) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que confirmou a supressão da parcela Vantagem de Ordem Pessoal - VOP da remuneração da servidora recorrente sem lhe oportunizar o contraditório e a ampla defesa prévios durante o processo administrativo. Afirma-se a ausência de motivação do ato de supressão, em desacordo com o preceituado no art. 50 da Lei 9.784/99. Aduz-se que o cancelamento do pagamento afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    Explica-se que a Administração, pretendendo ajustar a remuneração da servidora conforme sua jornada, errou ao considerar que sua jornada de trabalho semanal é de 40 (quarenta) horas e não 20 (vinte) horas. 



    Alega-se, ainda, que o prazo decadencial de que dispõe a administração municipal para rever seus próprios atos é de 5 anos previsto na lei 9.784/99, considerando-se, portanto, exaurido o prazo para a revisão do ato em questão. 



    Por fim, afirma-se que a percepção da Vantagem de Ordem Pessoal ocorreu com base no art. 63 da Lei 14.713/08 e que sua supressão ofende o direito adquirido da servidora recorrente. 



    Requer, ao final, pagamento das diferenças de valores que deixou de receber, bem como que sejam aplicados “(…) os índices de reajuste salarial da categoria (servidores públicos municipais de São Paulo) ou IPCA-E (definido pelo plenário do E. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947, como índice de correção monetária adotado nos processos em que há condenação da Fazenda Pública) do período, o que for maior”. (eDOC 103, p. 36)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis municipais 14.141/06 e 14.713/08) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a administração municipal, ao constatar erro no pagamento de vantagem à servidora, procedeu corretamente a supressão da parcela dentro do prazo decadencial de que dispunha. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    A Prefeitura constatou que vinha efetuando pagamento da Vantagem de Ordem Pessoal (VOP) equivocadamente porque a verba é devida apenas aos servidores que enfrentem jornada de trabalho de 40 horas semanais, o que não é o caso da autora, cuja carga horária pertinente ao cargo de Médica Pediátrica é de 20 horas semanais e houve por sanar a irregularidade.



    A situação da apelante após a adesão ao plano de cargos e carreiras instituído pela Lei Municipal nº 14.713/08 não se enquadra na hipótese descrita no art. 63, porque não houve redução de sua remuneração a um padrão inferior em função da nova escala de vencimentos a justificar a percepção da VOP para suprir a diferença.



    Ocorre que, durante certo período, a autora respondeu por uma jornada semanal de 40 horas porque ocupava um cargo de confiança de Supervisora Técnica, entre março e junho de 2008, retornando à carga horária de 20 horas semanais do seu cargo originário tão logo cessou a sua designação em caráter comissionado. Não se pode dizer, portanto, que houve uma redução da sua carga horária nos moldes do que descreve o art. 63 da Lei Municipal nº 14.713/08.



    O equivocado registro de jornada de 40 horas semanais como ordinária, ao invés de transitória, gerou o indevido pagamento da VOP quando a apelante tornou à jornada laboral de 20 horas semanais, fato que foi erroneamente considerado como redução de jornada. 



    Ao constatar o equívoco, a Administração promoveu a correção, não sem, antes, comunicar a recorrente.



    A servidora tomou ciência (fls. 943) e até requereu esclarecimentos, do que se conclui, aliás, que exercitou o direito de defesa na esfera administrativa e de contestar o ato combatido.



    O ato impugnado, por outro lado, foi devidamente motivado, ao contrário do alegado nas razões de apelo, pelo que se extrai da documentação que instrui a contestação (fls. 817/844).



    Não houve redução de vencimentos, mas adequação da remuneração da autora à ordem jurídica, visto que ela não fazia jus à percepção da VOP. Descabe, portanto, aventar ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Além do mais, o réu exerceu seu poder-dever de autotutela e de revisar seus atos, de conformidade à Súmula nº 473 do STF: ‘A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos’.



    Na espécie, não se operou decadência administrativa. O art. 48-B da Lei Municipal nº 14.141/06, com as alterações da Lei Municipal nº 14.614/07, dispõe que a Administração, de ofício ou por provocação de interessado, pode anular seus próprios atos, quando estes sejam eivados de vício que os tornem ilegais, salvo se ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contados de sua produção. Entre a prática do ato ilegal em abril de 2008 e a adoção de medidas administrativas dirigidas ao saneamento da irregularidade em janeiro de 2015 não decorreu o esgotamento desse prazo.



    Saliente-se que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99 não se aplica ao caso porque os Municípios ostentam autonomia para legislar sobre o seu procedimento administrativo, notadamente quando se tratar de funcionalismo público, consoante interpretação sistemática dos arts. 24, inc. XI, 30, inc. I, e 61, § 1º, inc. II, c, da Constituição Federal”. (eDOC 87, p. 4-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se a propósito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.01.2022. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. REGIME DE SUBSÍDIO. OPÇÃO. LEIS 1.234/50 e 2.701/72 E LCE 420/07. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 420/07; e Leis Estaduais 1.234/50 e 2.701/72), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem”. (ARE 1.347.453 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.08.2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SEFVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. SUPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.373.394 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.06.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 87, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente